Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708199-59.2023.8.07.0012 RECORRENTE: RITA DE CASSIA DA ENCARNACAO SANTOS RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser cabível, no caso, a restituição em dobro da cobrança indevida, porquanto ausente prova de engano injustificável. Defende a prescindibilidade da existência de má-fe e aponta responsabilidade objetiva da parte ora recorrida, em decorrência na falha da prestação de serviço, pleiteando a indenização por danos extrapatrimoniais. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto à divergência interpretativa apontada. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela não caracterização dos danos morais e, tampouco, reconheceu a presença dos requisitos para a pleiteada devolução em dobro do valor cobrado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024. A propósito, já assentou a Corte Superior que “Rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto à responsabilidade civil por danos morais, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.911.409/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) Confira-se, ainda: “Para se autorizar a restituição em dobro na presente hipótese, por ser anterior ao precedente qualificado acima transcrito, seria necessária a constatação da má-fé, requisito observado pelo Tribunal de origem. (...) Portanto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à suficiência dos elementos probatórios - demanda imprescindivelmente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.508.023/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029